Tribunal: TCU
Processo: 042.864/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2818/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.864/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Cassia Leite (XXX.547.168-XX); Andrea Lopes Soares Freitas (XXX.731.820-XX); Elielza Tavares da Cruz (XXX.521.482-XX); Gilvanise Guilhermina Interaminense (XXX.231.384-XX); Lilian Martins de Abreu Costa (XXX.895.046-XX); Marsia Iveti Christoff (XXX.837.099-XX); Nelma Gambarra de Souza (XXX.795.491-XX); Rafaela Sari Feltrin (XXX.690.820-XX); Rodrigo Souza de Menezes (XXX.460.720-XX); Solange Freitas de Oliveira (XXX.581.654-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.